Tribunal: STJ
Processo: 0077737-79.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1963499 - RJ (2021/0289807-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HEITOR FAVIERI FILHO
ADVOGADO
: EDUARDO FERNANDO CHAVES - RJ103982
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONDENAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA A COISA JULGADA. OMISSÃO
VERIFICADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO
APONTADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao deslinde da controvérsia, e o
Tribunal de origem não se pronuncia acerca de tal questão, imprescindível a anulação do acórdão para
que outro seja proferido, ante a contrariedade ao art. 1.022 do CPC.
2. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
19/08/2025
25/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49883051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 13:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: dcd0649e-4bbf-4180-b395-68a39e0bcf25

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1963499 - RJ (2021/0289807-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HEITOR FAVIERI FILHO
ADVOGADO
: EDUARDO FERNANDO CHAVES - RJ103982
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONDENAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NÃO
VERIFICADA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL DEFINIDO
NO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA A COISA JULGADA. OMISSÃO
VERIFICADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO APONTADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante
ao deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronuncia
acerca de tal questão, imprescindível a anulação do acórdão para que
outro seja proferido, ante a contrariedade ao art. 1.022 do CPC.
2. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HEITOR FAVIERI
FILHO (HEITOR) contra decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão proferido pelo T
a
ribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA ABRACON EM FACE DO BANCO
DO BRASIL S. A. EXEQUENTE QUE SE INSURGE EM FACE DE
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE OS JUROS MORATÓRIOS
INCIDAM DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, E NÃO A
PARTIR DE CADA EXPURGO VERIFICADO, COMO PRETENDE,
Documento eletrônico VDA49629234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:53
Código de Controle do Documento: 04e43de9-3482-441d-b637-a62c5ba18ef2

AFASTANDO
AINDA
O
CÔMPUTO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. JUROS
MORATÓRIOS QUE DEVEM SER CONTADOS A PARTIR DA
CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCABIMENTO DA
INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CÁLCULOS DE
LIQUIDAÇÃO NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA, EIS
QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO
NA AÇÃO COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE
TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA NOS JULGADOS DO STJ
QUANTO À NÃO APLICAÇÃO DAS TESES 685 E 887 AO CASO SUB
JUDICE, MAS APENAS ÀS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS RELATIVAS
À AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO IDEC EM FACE DO BANCO
DO BRASIL, COMO SUGERE O AGRAVANTE. DESPROVIMENTO

DO RECURSO (e-STJ, fl. 43 – sem destaque no original).

Os embargos opostos por HEITOR foram rejeitados (e-STJ, fls. 62-68).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 138-146).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, HEITOR alegou violação dos arts. 489, §
1o, IV e VI, 494, 502, 503, 509, § 4o, e 1.022, II, todos do CPC, sustentando, em
síntese,
omissão no julgado acerca
da existência de termo inicial dos juros de
(1)
(1.a)
mora fixado expressamente na sentença exequenda; e
da alegação de que o
(1.b)
título judicial é expresso em determinar que os juros remuneratórios devem ser
observados face à manutenção do depósito; e
a prevalência da coisa julgada.
(2)

(1) Da omissão
Nas razões de seu recurso especial, HEITOR alegou a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional com a rejeição dos embargos de declaração sem a
análise de seus argumentos acerca
da existência de termo inicial dos juros de
(1.a)
mora fixado expressamente na sentença exequenda; e
da alegação de que o
(1.b)
título judicial é expresso em determinar que os juros remuneratórios devem ser
observados face à manutenção do depósito.
Quanto ao
,
, verifica-se, s
item 1.a supra
em muito esforço, que o Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os embargos declaratórios sem enfrentar, de forma
clara e direta, a alegação de que a sentença exequenda fixou expressamente o termo
inicial dos juros de mora.
Documento eletrônico VDA49629234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:53
Código de Controle do Documento: 04e43de9-3482-441d-b637-a62c5ba18ef2

Aduziu, simplesmente, que não estavam caracterizados os vícios de
omissão, contradição ou obscuridade e ainda porque é inadmissível a revisão do
julgado em declaratórios.
Está caracterizada, no caso, evidente omissão.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DO JULGADO ACERCA
DE QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CAUSA.
VIOLAÇÃO
AO
COMANDO
DO
ARTIGO
535
DO
CPC
CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.540.612/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
12/6/2018
15/6/2018
)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 535 DO CPC CONFIGURADA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA EXAME DE TEMA
ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Quando os temas suscitados nos embargos de declaração são
indispensáveis ao deslinde da controvérsia e o Tribunal de origem não
se pronuncia acerca de tais questões, mister a anulação do acórdão
para que outro seja proferido, ante a contrariedade ao artigo 535 do
Código de Processo Civil.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 207.443/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, DJe
)
18/12/2012

No tocante ao
,
, a irresignação não merece ser acolhida, uma
item 1.b supra
vez que a questão relativa aos juros remuneratórios foi devidamente enfrentada pelo
TJRJ. Confira-se:

(....) e no que tange aos juros remuneratórios, como não houve
condenação expressa nesse sentido na ação coletiva, é descabida sua
inclusão nos cálculos de liquidação na execução individual da
sentença, da mesma forma consoante entendimento do STJ firmado
em sede de recurso repetitivo (Tese 887 — "Na execução individual de
sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de
poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão
(janeiro de 1989): (1) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos
cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo
de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento...") (e-STJ, fl. 66).

Documento eletrônico VDA49629234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:53
Código de Controle do Documento: 04e43de9-3482-441d-b637-a62c5ba18ef2

Assim, quanto ao ponto, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.

(2) Da alegada violação dos arts. 494, 502, 503 e 509, § 4o, do CPC
A análise da referida questão ficou prejudicada.

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PARCIAL
ao recurso especial a fim de anular o acórdão proferido no julgamento
PROVIMENTO
dos embargos declaratórios, determinando o retorno dos autos ao Tribunal estadual
para que julgue novamente aquele recurso, suprimindo a omissão apontada.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49629234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:53
Código de Controle do Documento: 04e43de9-3482-441d-b637-a62c5ba18ef2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.963.499 / RJ
Número Registro: 2021/0289807-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00777377920208190000 04002865120138190001 202124507856
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HEITOR FAVIERI FILHO
ADVOGADO : EDUARDO FERNANDO CHAVES - RJ103982
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RJ136118
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49866466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: a7190a8c-acec-43e9-9c12-9f4b12b89248

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: a7190a8c-acec-43e9-9c12-9f4b12b89248